Tribunal: STF
Processo: AI 358149
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.

Recurso interposto por meio de cópia. Não conhecimento. 3.
Inaplicabilidade do art. 2º da Lei n.º 9.800, de 26 de maio de 1999,
porque esta norma só é aplicável aos casos em que a interposição do
recurso tenha ocorrido por meio de fac-símile. 4. Agravo regimental
 não
conhecido.